Tribunal: TJMT
Processo: 1069934-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069934-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE NUNES NASCIMENTO - CPF: 393.861.348-37 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO E DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a juntada do termo de cessão específica, sendo necessário, também, a prova da regularidade do débito, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

Dano moral configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069934-42.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elaine Nunes Nascimento

Recorrido(s):

MGW Ativos Fundo de Investimento Diretos Creditórios Não – Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: A)
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. B) RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora
, de ofício, e por conseguinte, opino por CONDENÁ-LA ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE”.

No presente caso a Recorrida aduz que o débito ora questionado, no valor de R$1.005,54, disponibilizado m 11/10/2023, foi objeto de cessão de crédito com o cedente BANCO ITAÚ S/A, informando que o débito se refere a empréstimo realizado em 17/06/2020, no valor de R$ 601,99, todavia, esse valor não condiz com a negativação informada, muito menos foi apresentada a evolução da dívida que resultou no débito de R$ 1.005,54. Além disso, o termo de cessão de crédito também possui valor diverso daquele negativado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Importante também destacar que ao analisar o extrato bancário referente ao mês de junho/2020, em que o valor, em tese, negativado teria sido disponibilizado a autora, não consta qualquer lançamento nesse sentido, conforme imagem abaixo destacada:

Desta forma, as provas apresentadas não são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva da empresa cessionária que inscreve o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sendo imprescindível a juntada do termo de cessão específico para a legalidade da inserção do nome da consumidora nos órgãos protetivos, além da efetiva demonstração da legalidade do débito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título. Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 1.005,54, relação à Recorrida e a
CONDENO
ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (11/10/2023).0Sem condenação em honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024